Tribunal: STF
Processo: ARE 661323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESCARACTERIZAÇÃO. Havendo o acórdão regional observado a regra consubstanciada no art. 131 do CPC no tocante a formar sua convicção livremente e em conformidade com os fatos e circunstâncias dos autos, além de indicar os motivos de seu convencimento, afasta-se a possibilidade de negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando esta arguição se reveste de roupagem processual visando a obter, indisfarçavelmente, a revisão do conjunto fático dos autos. Não há aí error in procedendo a justificar a pretensão de nulidade deduzida na instância extraordinária. Recurso de revista não conhecido”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.